Tribunal: TJMT
Processo: 1018021-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018021-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIRO DA LUZ SILVA - CPF: 384.296.241-04 (ADVOGADO), ROSIDETE CLEMENTINA DA LUZ - CPF: 181.863.781-20 (AGRAVANTE), UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 60.214.517/0001-05 (AGRAVADO), VALE INTERNACOES DOMICILIARES LTDA - CNPJ: 04.222.284/0001-11 (AGRAVADO), MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - CPF: 138.440.048-66 (ADVOGADO), REINALDO LOPES VIEITES - CPF: 671.103.807-00 (ADVOGADO), THIEMY CURSINO DE MOURA HIRYE QUERIDO - CPF: 292.889.418-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – ESTABILIZAÇÃO (ART. 304 DO CPC) – INÉRCIA DA PARTE ADVERSA NÃO CONFIGURADA – CONVERSÃO TÁCITA PARA PROCEDIMENTO COMUM – ATUAÇÃO PROCESSUAL DE OPERADORA DE SAÚDE LEGÍTIMA – ALEGADA NULIDADE DA INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – DECISÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente, nem mesmo no agravo de instrumento, por não se tratar de decisão que versa sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência (cf. art. 93, § 13, do RI-TJMT).

A estabilização da tutela antecipada pressupõe a ausência de impugnação ou atividade processual da parte adversa, o que se afasta diante da apresentação de contestação ou requerimentos de prova.

A atuação de operadora de plano de saúde legitimamente responsável pelo contrato não configura intervenção indevida ou violação do contraditório.

A conversão tácita do rito antecedente para o procedimento comum não configura decisão surpresa quando motivada pela necessidade de instrução probatória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018021-53.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ROSIDETE CLEMENTINA DA LUZ

AGRAVADOS:

VALE INTERNACOES DOMICILIARES LTDA E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ROSIDETE CLEMENTINA DA LUZ
, contra a decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz
Luis Otávio Pereira Marques
, da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Tutela Provisória de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente no. 1035117-60.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
VALE INTERNACOES DOMICILIARES LTDA
e
UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, na qual foram rejeitados os embargos de declaração opostos pela ora agravante quanto à alegada omissão do juízo sobre o pedido de estabilização da tutela de urgência anteriormente concedida, além da manutenção da decisão que deferiu produção de prova pericial médica, a pedido da requerida Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, a qual não é parte originária da ação.

A agravante sustenta, inicialmente, que a tutela antecipada de urgência foi deferida em favor da autora para determinar à parte ré que autorize e/ou custeie o tratamento através do Programa de Atenção Domiciliar, do serviço de Psicologia, Terapia Ocupacional e Assistente Social, conforme prescrição da médica, no curso de procedimento antecedente, nos moldes do art. 303 do CPC.

Afirma que não houve oposição recursal por parte das rés Unimed São José dos Campos e Vale Home Care, tampouco intimação específica da autora para o aditamento da inicial, o que, em seu entender, atrai a regra do art. 304 do CPC, gerando a estabilização da tutela.

Aduz que, posteriormente ao pedido de estabilização, sobreveio decisão de saneamento processual (Id. 185133882), deferindo a realização de perícia médica requerida por terceiro estranho à demanda – a Unimed Cuiabá – e sem qualquer manifestação quanto ao requerimento de estabilização da medida antecipada.

Menciona que, nos embargos de declaração opostos contra essa decisão, o juízo “a quo” deixou de sanar a omissão arguida, limitando-se a reafirmar que a estabilização da tutela estaria afastada em razão da conversão tácita ao procedimento comum, bem como da apresentação de defesa pelas requeridas, entendimento este que a agravante considera equivocado.

Alega, ainda, que a Unimed Cuiabá interveio nos autos sem fundamento legal, sem consentimento da autora e sem demonstração de interesse jurídico, alterando indevidamente os limites da lide, em violação ao art. 141 do CPC.

Argumenta que essa intervenção ocasionou uma mudança no rito processual, convertendo-o tacitamente ao procedimento comum, sem intimação prévia das partes para manifestação, configurando decisão surpresa, vedada pelos arts. 7o, 9o e 10 do CPC.

Aponta, também, que o juízo de origem decidiu de forma monocrática e oficiosa sobre matérias que demandariam o contraditório prévio, especialmente no que tange à conversão do rito e à habilitação da Unimed Cuiabá no processo, razão pela qual requer a nulidade da decisão agravada.

Esclarece, no mais, ser pessoa idosa e portadora de enfermidade psiquiátrica grave, encontrando-se sob curatela, e, por esse motivo, invoca a aplicação da prioridade de tramitação prevista no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no. 13.146/2015), bem como a necessidade de intimação do Ministério Público para atuar no feito.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para anular a decisão agravada, com o reconhecimento da estabilização da tutela de urgência concedida, bem como a exclusão da Unimed Cuiabá da lide, com a consequente retificação da classe processual para “
tutela antecipada antecedente
” (Id. 290887389).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 05/06/2025, conforme decisão Id. 291489396.

Contra referido
decisum
sobreveio oposição de embargos de declaração (Id. 293797357), que foram rejeitados monocraticamente por meio da decisão integrativa Id. 295050387.

A
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
compareceu espontaneamente no feito, embora não tenha sido formalmente intimada, para defender a decisão agravada.

Sustenta, preliminarmente, que a insurgência da agravante quanto à intervenção da Unimed Cuiabá está atingida pela preclusão temporal, pois a autora somente questionou a presença da operadora após mais de dois anos de tramitação processual, operando-se anuência tácita, sendo incabível inovação recursal (arts. 278 e 1.013, § 1o, do CPC).

No mérito, afirma ser a legítima operadora do plano de saúde da autora, diferentemente da Unimed São José dos Campos, que atua apenas como prestadora de serviços pelo sistema de intercâmbio.

Defende que não houve inércia processual a justificar estabilização da tutela, pois apresentou contestação e requereu diligências probatórias, afastando os requisitos do art. 304 do CPC.

Alega ainda inexistir “decisão surpresa”, pois a conversão do rito processual decorreu naturalmente da litigiosidade instaurada, sem violação do contraditório.

Conclui requerendo o não conhecimento por inovação recursal e, subsidiariamente, o desprovimento do agravo de instrumento, mantendo-se a decisão em todos os seus fundamentos (Id. 296992894).

A agravada,
Unimed São José dos Campos – Cooperativa de Trabalho Médico
, em sua contraminuta, afirma que o vínculo contratual da agravante é com a Unimed Cuiabá, razão pela qual não pode ser compelida a cumprir obrigações relativas ao plano de saúde.

Sustenta que as cooperativas do Sistema Unimed são pessoas jurídicas distintas, cada qual com inscrição própria no CNPJ e autonomia administrativa, não havendo solidariedade entre elas, pois esta somente decorre de lei ou contrato (art. 265 do Código Civil).

Defende que a decisão agravada, que indeferiu pedido de estabilização da tutela e determinou a realização de prova pericial, está correta, pois houve atuação efetiva da parte legítima (Unimed Cuiabá), afastando qualquer hipótese de inércia apta a estabilizar tutela antecedente (art. 304 do CPC).

Requer, ao final, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, com a exclusão da Unimed São José dos Campos do polo passivo, ou, no mérito, o desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão agravada (Id. 300439384).

No Id. 300530394 a parte recorrente interpôs agravo interno, ainda pendente de análise.

A agravante é beneficiária da justiça gratuita (Id. 291006391).

Na peça Id. 300545354 a parte agravante se opõe ao julgamento virtual e formaliza a intenção de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, saliento que descabe o pedido de sustentação oral, eis que não há previsão de tal possibilidade de tal espécie recursal, na forma do art. 937 do CPC e art. 93, §13 do Regimento Interno deste Sodalício, sobretudo considerando que a decisão hostilizada apenas limitou-se em manter a realização da prova técnica, sem, contudo, modificar a
tutela antecipada de urgência em caráter antecedente outrora deferida em favor da ora recorrente
.

Ademais, observa-se que não há justificação concreta, clara e objetiva quanto ao preciso motivo ensejador do pedido de retirada do processo da pauta de julgamento virtual para fins de sustentação oral, não sendo o mero requerimento, por si só, causa idônea e suficiente o bastante para exercício da defesa de forma oral, valendo aqui sobrelevar que não haverá cerceamento de defesa algum porque as razões do recurso são bastante claras e serão apreciadas de forma exauriente conforme será exposto adiante.

Neste sentido, aliás, o STJ assinala que
“a oposição ao julgamento virtual deve ocorrer sempre de forma fundamentada”, sob pena de indeferimento”
(STJ, AgInt no REsp no. 1.934.689/MT, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.09.2021).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL E PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – NÃO CABIMENTO – NULIDADE NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. “
A oposição ao julgamento virtual deve ocorrer sempre de forma fundamentada.
Além disso, não cabe a realização de sustentação oral em julgamento de agravo interno, não versando o caso sobre as hipóteses previstas no art. 937, § 3o, do CPC, relacionadas a processos de competência originária.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.934.689/MT, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.09.2021). Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.”
(N.U 1016554-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO VERIFICADA. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido que não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial.
Portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa. Ademais, mesmo nas hipóteses em que cabe sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá nenhum prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial (AgRg no HC n. 832.679/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). 2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos. 3. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que a parte agravante não rebateu a Súmula 83/STJ (rescisão de contrato e compra e venda de imóvel); Súmula 83/STJ (termo inicial dos aluguéis); Súmula 5/STJ (termo inicial dos aluguéis); e Súmula 7/STJ (termo inicial dos aluguéis). 4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.600.312/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024) (destaquei)

“1.
No que tange à alegada nulidade, ante a falta de sustentação oral, verifica-se que a parte recorrente não demonstrou o prejuízo concreto decorrente da suposta violação, não havendo que se falar, no caso, em presunção.
Precedentes.”
(STJ — 3 Turma — Aglnt no AREsp 989.214/SP — Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE — j. 21/10/2019, DJe 28/10/2019) (destaquei)

Destarte,
INDEFIRO
o pedido de sustentação oral vindicado na peça retro.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROSIDETE CLEMENTINA DA LUZ
contra decisão proferida nos autos da Tutela Provisória de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente no. 1035117-60.2022.8.11.0041, ajuizada em face de
VALE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA
. e
UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

A decisão agravada rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora agravante, mantendo a determinação de produção de prova pericial médica solicitada pela Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, que ingressou no feito de forma espontânea, além de afastar a alegação de estabilização da tutela de urgência.

Eis a decisão agravada:

“
Vistos, em correição.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela autora Rosidete Clementina da Luz, aduzindo, em síntese, que a decisão de ID 185133882 é omissa quanto ao pedido de reconhecimento da estabilização da tutela de urgência anteriormente concedida (ID 175414744 e ID 175414427), tendo em vista a ausência de aditamento da petição inicial por parte da autora e a não interposição de recurso de agravo de instrumento pelas rés, nos termos do art. 304 do CPC.

Afirmou, ainda, que a Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico interveio no processo sem apresentar fundamentação legal ou ser parte na demanda inicial (ID 102017494), e sem anuência da autora. Por fim, requer a manifestação expressa do juízo sobre o pedido de estabilização da tutela e a intimação do Ministério Público para atuar no feito, em virtude da vulnerabilidade da parte autora, que se encontra em situação de curatela.

Intimados para contrarrazões, o processo veio concluso sem manifestação.

Os autos vieram conclusos.

Fundamento e decido.

Conheço dos embargos, pois tempestivos e presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC.

No entanto, os embargos não merecem acolhimento.

A decisão embargada limitou-se a deferir pedido de produção de prova pericial médica formulado pela requerida Unimed Cuiabá, e está devidamente fundamentada.

Não há que se falar em omissão quanto à estabilização da tutela de urgência.
Embora o feito tenha se iniciado sob a forma de tutela provisória de urgência de natureza antecedente, nos termos do art. 303 do CPC, foi posteriormente recebido sob o rito comum (ID 95544062), sem que houvesse determinação judicial para aditamento da petição inicial, providência que, de todo modo, sequer foi espontaneamente promovida pela parte autora
. Assim, não pode agora pretender beneficiar-se dos efeitos de eventual estabilização que pressupõe a prática de ato processual que conscientemente optou por não realizar.

Diante disso, e
considerando o impulso oficial dado ao processo, com saneamento e instrução probatória em curso, é evidente que o feito segue sob o procedimento comum, por conversão tácita ao rito comum.

No curso desse rito, a apresentação de contestação pelas requeridas e o prosseguimento regular do feito afastam a hipótese de estabilização da tutela antecipada, que pressupõe a inércia da parte adversa e ausência de aditamento, conforme art. 304 do CPC.

Os embargos, portanto, pretendem a rediscussão da marcha processual e da condução do feito, o que não se coaduna com os limites do recurso aclaratório.

Do dispositivo

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração opostos por Rosidete Clementina da Luz
, mantendo íntegra a decisão de ID 185133882.

Retifique a classe processual para constar procedimento comum.

Cumpra-se a decisão embargada. Expedindo-se o necessário.”

A agravante sustenta, em síntese, que a tutela antecipada foi deferida em caráter antecedente, obrigando as rés originárias a custear tratamento domiciliar pelo Programa de Atenção Domiciliar, incluindo serviços de psicologia, terapia ocupacional e assistência social, nos termos de prescrição médica acostada aos autos.

Afirma que, diante da ausência de interposição de recurso pelas rés Unimed São José dos Campos e Vale Home Care e da falta de determinação judicial para aditamento da inicial, operou-se a estabilização prevista no art. 304 do Código de Processo Civil, segundo o qual “
a tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso
”.

Examinando detidamente os documentos, observa-se que a autora é beneficiária de plano administrado pela Unimed Cuiabá, conforme carteirinha anexada aos autos e documentos contratuais já acostados (Id. 95142076, na origem), os quais indicam expressamente “operadora contratada: Unimed Cuiabá – no de registro na ANS 342084”, não havendo qualquer menção à Unimed São José dos Campos como operadora principal.

Da mesma forma, há prova de que a Unimed Cuiabá se manifestou regularmente no processo, inclusive com contestação (Id. 112555526, na origem) e pedido de prova pericial (Id. 174967493, na origem), afastando a alegação de inércia que poderia dar ensejo à estabilização da tutela.

Assim, do ponto de vista jurídico, a tese da agravante (estabilização da tutela e nulidade pela intervenção) não se sustenta.

O art. 304 do CPC exige, para a estabilização, que a parte contrária permaneça inerte, o que não ocorreu, pois houve resistência expressa e atividade processual.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO –
PEDIDO DE

TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA – NÃO OCORRÊNCIA
– ARTIGO 303 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO. 1. Deve ser afastada a estabilização da demanda havendo impugnação da decisão concessiva da tutela antecipada por qualquer forma, recursal ou não. 2.
Na hipótese dos autos, conquanto não tenha havido a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela requerida em caráter antecedente, na forma do art. 303 do CPC/2015, houve a apresentação de contestação, razão pela qual não há que se falar em estabilização da tutela antecipada, devendo, por isso, o feito prosseguir normalmente. 3. Não é razoável concluir que, mesmo os réus tendo se insurgindo na demanda, com a apresentação de contestação, a estabilização da demanda deve ocorrer por falta de interposição do recurso de Agravo de Instrumento.
”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10194669520168110041 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 14/10/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/02/2020)

Ademais, a alegação de que a ausência de determinação formal de aditamento da inicial atrairia a estabilização não encontra amparo, uma vez que o próprio juízo de origem, no saneamento, determinou a conversão para o rito comum em razão da existência de controvérsia e da necessidade de prova técnica, afastando, de modo fundamentado, a incidência do art. 304 do CPC.

Igualmente, a insurgência tardia contra a habilitação da Unimed Cuiabá encontra óbice no art. 278 do CPC, que prevê a preclusão quando a nulidade não é arguida na primeira oportunidade.

Logo, inexiste violação aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 7o, 9o e 10 do CPC), pois a conversão do rito e a instrução probatória são providências inerentes ao desenvolvimento processual regular.

Sob o prisma constitucional, observa-se que a decisão agravada prestigia os princípios do devido processo legal (art. 5o, LIV, da Constituição Federal), do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV), garantindo a participação da parte efetivamente responsável pelo contrato e o direito de produção de provas, essenciais em litígios envolvendo saúde suplementar.

Também se mostra coerente com o princípio da eficiência e da cooperação processual (art. 6o do CPC), que impõe a todos os sujeitos do processo o dever de colaborar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Diante desse cenário, impõe-se a conclusão de que a decisão agravada não contém vício a ser sanado, nem há fundamento jurídico para reconhecer a estabilização da tutela ou anular os atos processuais. Ao contrário, a atuação processual da Unimed Cuiabá evidencia que não se configurou a inércia exigida pelo art. 304 do CPC, e a ilegitimidade passiva da Unimed São José dos Campos é questionável, uma vez que inexiste relação contratual com a agravante.

Por fim, não conheço da preliminar invocada pela Unimed São José dos Campos – Cooperativa de Trabalho Médico, primeiro porque a peça contrarrecursal não é o meio apto para tanto, e segundo, porque a questão aparentemente ainda não foi analisada pelo juízo singular, a impossibilitar, portanto, a análise diretamente pela instância
ad quem
, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau, restando, por conseguinte,
prejudicado
o agravo interno Id. 300530394.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025